Tribunal: STF
Processo: HC 243727
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Vinicius de Freitas Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 197.293/MG (evento 3, fls. 162-169).



    O paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 3, fls. 17-19).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente, porquanto amparada na gravidade abstrata do delito, na quantidade de drogas apreendidas e na existência de anotações na ficha criminal do réu. Alega a inexistência dos requisitos autorizadores constrição provisória e a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, cumulada com medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 3, fls.160-161):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.



    2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista (i) a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas na ocasião do flagrante - cerca de 2,6kg de maconha, 23,45g de cocaína e 13,9g de haxixe; e (ii) o risco efetivo de reiteração delitiva, pois o réu possui outras anotações em sua CAC por envolvimento no tráfico de drogas.



    3. Sobre o tema, o Supremo Tribunal assentou que “a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 06/04/2016).



    4. Além disso, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022).



    5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    7. Agravo regimental desprovido.”



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, a magistrada de primeiro grau decretou a constrição cautelar do paciente aos seguintes fundamentos: “(n)a hipótese vertente, entendo ser o caso de acolher o parecer do Ministério Público, eis que se encontra presente o fumus commissi delicti, porquanto o Auto de Prisão em Flagrante e o Auto de Apreensão configuram, por ora, provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, sugerindo, a princípio, o cometimento do(s) crime(s) tipificado(s) no(s) artigo(s) 33 da Lei n. 11.343, de 2006, cuja pena é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, eis que apreendidos em poder dos flagranteados uma significativa quantidade de entorpecentes, além de objetos comumente utilizados para fracionamento e comercialização, em contexto indicativo de que as porções de droga apreendida se destinavam à comercialização, consoante se depreende das informações prestadas pelo condutor da prisão em flagrante, bem como dos argumentos constantes no despacho ratificador exarado pela Autoridade Policial e no parecer do Ministério Público. Igualmente, encontra-se configurado o periculum libertatis, evidenciado pelo fato de que, em liberdade, o(s) flagranteado(s) efetivamente colocará(ão) em risco a ordem pública, devido à possibilidade concreta de reiteração da conduta ilícita, eis que ambos os custodiados ostentam outras anotações em sua Certidão de Antecedentes Criminais e Folha de Antecedentes Criminais, bem como são conhecidos pela polícia militar por envolvimento no tráfico de drogas, contexto esse que revela seus envolvimentos no deletério ambiente da criminalidade, conforme demonstram os documentos de IDs 10184404141 - Folha de Antecedentes Criminais (FAC) (FAC VALMIR MOREIRA DA FONSECA FILHO), 10184404142 - Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) (CAC VALMIR) , 10184404143 - Folha de Antecedentes Criminais (FAC) (FAC VINICIUS DE FREITAS OLIVEIRA), 10184404144 - Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) (CAC VINICIUS SACRAMENTO) e 10184404145 - Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) (CAC VINICIUS PATROCÍNIO). Ademais, o modus operandi empregado para cometimento do delito revela a periculosidade em concreto dos flagranteados, especialmente em razão da quantidade e variedade de droga e objetos apreendidos, comumente utilizados para o fracionamento e comercialização de substâncias ilícitas. A propósito, como bem observou o Ministério Público no ID 10184417885, “os autuados se utilizam do tráfico como meio de vida, indicando também a alta probabilidade de reiteração delitiva por parte dos agentes, principalmente à vista da quantidade expressiva de entorpecentes encontrados em seu poder, conforme individualização constante nos laudos preliminares de drogas: 23,45 g (vinte e três gramas e quarenta e cinco centigramas) de cocaína (ID10184401528), 1.825 g (um mil oitocentos e vinte cinco gramas) de maconha (ID10184405595); 561,24g (quinhentos e sessenta e um gramas e vinte quatro centigramas) de maconha; 13,90 g (treze gramas e noventa centigramas) de haxixe; 209,20 g (duzentos e nove gramas e vinte centigramas) de maconha; e 3,45 g (três gramas e quarenta e cinco centigramas) de maconha”. Afigura-se devido registrar, outrossim, que o fato de o flagranteado alega que possui enteada menor de doze anos não configura fundamento para o deferimento de liberdade provisória, eis que não comprovado pela defesa que o autuado realmente possui pessoa menor de doze anos que dependa de seus cuidados exclusivos ou que sua conduta não ofereça risco à infante. Nesse contexto, encontra-se evidenciada a necessidade de se acautelar a ordem pública, na forma do artigo 312, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, não se afigurando possível a imposição de nenhuma outra medida cautelar menos gravosa, eis que somente a prisão preventiva revela-se eficiente para preservação da ordem pública, obstando a reiteração da conduta ilícita” (evento 3, fls. 18-19).



    Ao denegar a ordem de habeas corpus, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais enfatizou que “[a] meu ver, a decisão que determinou a segregação cautelar do paciente (anexada ao documento do processo eletrônico de ordem 07) encontra respaldo nos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal, mormente considerando as circunstâncias da prisão/apreensão, as condições pessoais do paciente e a considerável quantidade de droga em tese apreendida. (...) Portanto, não acredito estar havendo nos presentes autos nenhuma ilegalidade na prisão, eis que se encontra devidamente sustentada tanto nas circunstâncias do crime quanto nos motivos da prisão preventiva, sobretudo, diante da considerável quantidade de droga apreendida (23,45g (vinte e três gramas e quarenta e cinco centigramas) de cocaína (ID10184401528), 1.825g (um mil oitocentos e vinte cinco gramas) de maconha (ID10184405595); 561,24g (quinhentos e sessenta e um gramas e vinte quatro centigramas) de maconha; 13,90g (treze gramas e noventa centigramas) de haxixe; 209,20g (duzentos e nove gramas e vinte centigramas) de maconha; e 3,45g (três gramas e quarenta e cinco centigramas) de maconha), elementos estes que justificam o acautelamento provisório, demonstrando que a ordem pública corre risco com a sua liberdade. Vale salientar que o paciente possui outros registros criminais em sua CAC/FAC (doc. de ordem 10/11), por crimes de mesma natureza, além de crime patrimonial. Ressalta-se que, eventual primariedade, residência fixa e ocupação lícita, mesmo que demonstrados nos autos, por si só, não são suficientes para ensejarem a liberdade provisória, tendo em vista as circunstâncias fáticas descritas nos autos, bem como a legalidade da prisão. ” (evento 3, fls. 104-107).



    Ao manter a prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “[n]o caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista (i) a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas na ocasião do flagrante - cerca de 2,6kg de maconha, 23,45g de cocaína e 13,9g de haxixe; e (ii) o risco efetivo de reiteração delitiva, pois o réu possui outras anotações em sua CAC por envolvimento no tráfico de drogas. Essas circunstâncias demonstram a periculosidade do agente e justificam a imposição da medida extrema (...) Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pelo estado de liberdade do agravante (...) Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (evento 3, fls. 166-169).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente